Tribunal: TJDFT
Processo: 0740525-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou os alimentos provisórios desde a citação.

2. De acordo com o artigo 4o da Lei de Alimentos, os alimentos provisórios são devidos desde a data da sua fixação, e não da citação do alimentante, para atender ao princípio do melhor interesse das crianças e dos adolescentes.

3. Precedentes: Acórdão 1753355, 07243062020238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 17/9/2023; Acórdão 1752738, 07116745920238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 15/9/2023; Acórdão 1747154, 07139077820238070016, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 30/8/2023; Acórdão 1740092, 07172997420238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 17/8/2023.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.